Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711524-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: MARCIO LUCIO DE SOUZA BASTOS, MARCIA SABINO DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonídia Braga Meireles contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0702756-74.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A indicação da parte para a demanda do direito aos honorários do advogado é evidente artifício para a obtenção de gratuidade judiciária, manobra que beira a litigância de má-fé, eis que é deveras duvidoso que os valores que se persegue neste feito serão entregues à pessoa de Leonídia Braga Meireles. De todo modo, dado que o advogado insiste na alocação da cliente no polo ativo da relação processual, o que denota a renúncia do direito em favor da parte, prosseguir-se-á na forma postulada, devendo o tema ser melhor debatido ao longo do feito, inclusive entre os demais advogados interessados. Anoto, a propósito, que os outros advogados que atuaram no feito na defesa dos interesses da ora exequente também deverão ser intimados para ciência deste procedimento. A gratuidade concedida no módulo de conhecimento não se estende necessariamente ao módulo de execução, que tem regência financeira autônoma (tanto que suscita a exigência de custas e responsabilidade por sucumbência próprias). Dado que não houve comprovação da insuficiência de recursos da parte que demanda a execução dos honorários do seu advogado, indefiro a gratuidade judiciária e fixo o prazo de quinze dias, para o recolhimento das custas de ingresso do procedimento executivo.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejuízo à própria subsistência. Aduz que foi concedida gratuidade de justiça à Agravante e ao seu representante legal na fase de conhecimento, conforme Acórdão n° 1398192, proferido em 6/2022, e não houve qualquer alteração fática desde então. Registra que o advogado que assina a petição inicial na fase de cumprimento provisório de sentença é o mesmo e que não houve alteração na situação econômica de ambos que autorize a revisão do benefício concedido em segundo grau. Assevera que não há má-fé em pedir o cumprimento da sentença com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais em nome da parte patrocinada, porquanto o advogado também é hipossuficiente e beneficiário de gratuidade de justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede a Agravante que seja antecipada a tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, pois, aliada à declaração de hipossuficiência, tem-se a informação de que é lavradora de subsistência, não aufere renda fixa e vive em modesta casa, situada em comunidade remanescente de quilombo. Sobre o tema, assim vem decidindo esta e. Corte de Justiça, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de exibição de documento, que indeferiu a inicial com base no art. 485, I e IV do CPC. 1.1. O apelante pede a cassação e/ou reforma da sentença. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o prosseguimento do feito e o julgamento de mérito. 1.2. Aduz que o documento apresentado como comprovante da gratuidade de justiça foi negado pelo magistrado, apesar de "ser inscrito no Cadastro Único do Governo Federal assistidos pelo Centro de Referência e Assistência Social CRAS e que a documentação juntada possui valor probatório relevante (espelho do Cadastro único do Governo Federal) comprova a renda como requisitos principais para inscrição no CADúnico". 2. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar às custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 2.1. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente "a falta dos pressupostos legais para a concessão". E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente: "(...)1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência" (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 4. Sentença cassada para assegurar ao autor os benefícios da gratuidade judiciária, com o regular prosseguimento do feito. 5. Recurso provido.” (Acórdão 1419108, 07170787520208070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. 1. Caso o requerente não demonstre sua necessidade de gratuidade de justiça, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 2. Não há qualquer incongruência entre a declaração de hipossuficiência apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, motivo pelo qual, deve ser deferida a gratuidade de justiça. 3. Na hipótese de serem comprovados, no decorrer do feito principal, a inexistência ou o desaparecimento da alegada situação fática de miserabilidade processual do agravante, pode o juiz a quo revogar de ofício a gratuidade judiciária deferida, pois se trata de decisão informada pela cláusula rebus sic stantibus. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1407581, 07356835620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, para revogar o benefício da gratuidade de justiça é necessária alteração na capacidade financeira da Agravante, o que, de fato, ainda não ocorreu. No caso em exame, em que pese a Agravante ser uma das herdeiras em inventário de elevado acervo, sua capacidade econômica não se alterou ainda. Por fim, cumpre lembrar que também foi deferida gratuidade de justiça ao advogado da Agravante, não havendo, a priori, qualquer irregularidade que o cumprimento provisório de sentença esteja em nome da parte patrocinada. Ante o exposto, concedo gratuidade de justiça à Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora